Tribunal: TJSP
Processo: 2056447-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pleito pela imediata análise de benefício. Pleito prejudicado. Paciente que já se encontra em meio aberto, esvaziando-se o objeto da impetração, restando prejudicada a ordem em sua totalidade.

Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056447-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
MAURO MARCELINO DE GOES e Paciente MARCIO GUSTAVO DE SOUZA
BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056447-76.2020.8.26.0000 -Voto no 19549
2
HABEAS CORPUS No 2056447-76.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado Mauro Marcelino de Goes.
Paciente: MARCIO GUSTAVO DE SOUZA BEZERRA.
Origem: Departamento Estadual de Execução Criminal (Deecrim
4a RAJ).
Comarca: Campinas.
VOTO No 19.549.
PENAL. PROCESSO PENAL. “HABEAS
CORPUS”. EXECUÇÃO PENAL.
Pleito pela imediata análise de benefício.
Pleito prejudicado. Paciente que já se
encontra em meio aberto, esvaziando-se o
objeto
da
impetração,
restando
prejudicada a ordem em sua totalidade.

Ordem prejudicada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/06), com pedido liminar, proposta pelo Advogado
Mauro Marcelino de Goes, em face da autoridade coatora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056447-76.2020.8.26.0000 -Voto no 19549
3
Juiz oficiante no Deecrim 4a RAJ, em benefício de
MARCIO GUSTAVO DE SOUZA BEZERRA.

Consta que o paciente se encontra em
cumprimento de pena, no regime semiaberto, por crime
cometido sem violência ou grave ameaça, prestes a ser
promovido ao regime aberto, haja vista já ter cumprido os
requisitos legais para tanto, mas o pedido ainda não foi
apreciado pela autoridade coatora, sendo que sequer foi
atualizado o cálculo de pena, o que está causando
constrangimento ilegal ao paciente. Argumenta que, diante
da demora na análise do pedido e, principalmente pelo
risco de contaminação pelo novo “CORONAVIRUS”, o
paciente deve ser colocado em regime aberto, pleiteando,
aqui, a concessão do benefício ou a determinação de
agilidade na elaboração do cálculo de pena, com imediata
análise do pleito pelo Juiz impetrado.

Pedido de liminar indeferido (fls. 120/123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056447-76.2020.8.26.0000 -Voto no 19549
4
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls. 126/127).

A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
no sentido de que seja julgada prejudicada a impetração
(fls. 130/132).
Em consulta aos autos de execução, nota-
se que foi deferido regime aberto ao paciente “VISTOS. Trata-
se de requerimento formulado em favor de MARCIO GUSTAVO DE SOUZA
BEZERRA para progressão ao REGIME ABERTO. O Ministério Público
manifestou-se favoravelmente à progressão de regime. DECIDO. Observo que
o(a) reeducando(a) cumpriu o requisito objetivo necessário para o deferimento
do regime aberto e possui bom comportamento. Posto isso, concedo ao(à)
sentenciado(a)
MARCIO
GUSTAVO
DE
SOUZA
BEZERRA,
CPF:
406.528.448-12, MTR: 985608-9, RG: 49530346, RJI: 170244236-10
recolhido(a) no(a) Centro de Ressocialização de Mogi-Mirim, qualificado nos
autos, a progressão ao regime prisional ABERTO. Diante da inexistência de
Casa do Albergado (artigos 93 e 94 da Lei de Execução Penal), a pena será
cumprida na residência do sentenciado (prisão albergue domiciliar), mediante
a aceitação e a observância das seguintes condições necessárias e
suficientes à almejada ressocialização (artigos 113 a 115 da Lei de Execução
Penal): A) obter trabalho no prazo de 90 dias; B) comparecer perante o juízo
da execução da comarca em que residir, a cada 3 (três) meses, para informar
e justificar as suas atividades; C) não mudar de endereço sem prévia
comunicação ao juízo da execução; D) não se ausentar da comarca em que
reside sem prévia autorização do juízo, salvo se for a trabalho, desde que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056447-76.2020.8.26.0000 -Voto no 19549
5
exceda a 8 (oito) dias, devendo, se necessário, apresentar comprovação
documental; E) permanecer na sua residência das 22 horas às 6 horas do dia
seguinte (durante o repouso). Nos dias em que não trabalhar (dias de folga),
deverá permanecer na sua residência em tempo integral; F) caberá ao
reeducando, no prazo de 30 dias, apresentação na Vara de Execução Criminal
de seu domicílio declarado na audiência de advertência, independentemente
de intimação. A audiência de advertência será realizada no estabelecimento
prisional, encaminhando-se a este Juízo, oportunamente, em 48 horas, o
respectivo termo. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional para
as providências pertinentes. Havendo recurso ou habeas corpus pendente de
julgamento, comunique-se esta decisão ao Tribunal competente. O diretor do
estabelecimento somente deverá cumprir esta decisão se o(a) sentenciado(a)
ostentar BOM comportamento carcerário, de tudo lavrando certidão e
comunicando a este Juízo. Com a juntada do termo de advertência, sem nova
conclusão, providencie a Serventia a remessa dos autos à VEC competente.
Comunique-se à Superior Instância nos autos do habeas corpus no
2056447-76.2020.8.26.0000, com urgência” (fls. 124/125).
Termo de audiência em regime aberto (fls.
131/136).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056447-76.2020.8.26.0000 -Voto no 19549
6
Conforme colocado, a paciente já se
encontra em meio aberto, esvaziando, assim, o objeto
da impetração, porque prejudicado em sua totalidade.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
JULGO PREJUDICADA a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR